Tribunal: STF
Processo: ARE 1547896
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS APLICADAS. PERCENTUAIS INFERIORES AOS FIXADOS PELO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Autos de Infração de nºs 157.809 (não cumprimento da Notificação nº 157.808), 157.810 (falta de recolhimento de ISSQN no período de janeiro a dezembro de 2014) e 157.811 (falta de recolhimento de ISSQN no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019) - Manutenção do Auto de Infração nº 157.809 - Pedido de prorrogação de prazo sem embasamento legal e efetuado no último dia de prazo - Não apresentação de todos os documentos requeridos pelo Fisco - Auto de Infração nº 157.810 - Apresentação, pelo apelante Coper, dos recibos/demonstrativos de retenção tempestiva do tributo a fls. 256/297, ainda que em valor parcial - Incidência do art. 150, §4º, do CTN - Reconhecimento da decadência dos créditos do exercício de 2014 (dezembro inclusive) - Anulação da citada infração Auto de Infração nº 157.811 - Inexistência de ilegalidade na aplicação do art. 8º da Lei Municipal nº 5.986/2003 - Possibilidade da Municipalidade de atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, expressamente determinada na LC nº 116/03 - Legalidade do método de arbitramento utilizado, a teor do inciso IV do art. 16 da Lei Municipal nº 5.986/2003 - Espontaneidade da denúncia do art. 138 do CTN, que restou descaracterizada - Omissão do sujeito passivo obrigado à apresentação de declarações, esclarecimentos ou documentos - Manutenção da multa punitiva a 50%, arbitrada com base no que enuncia o art. 41, inciso II, alínea “d”, da Lei Municipal nº 5.986/2003 - Multa moratória arbitrada, que tem finalidade diversa da multa punitiva - Necessidade, “in concreto”, de aplicação da Taxa SELIC como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 - Licitude da incidência de indexadores diversos da SELIC até o advento da referida Emenda Constitucional (09/12/2012), nos moldes do art. 5º, XXXVI, da CF, a despeito de os juros de mora não poderem ultrapassar a Taxa SELIC - Sentença parcialmente reformada - Verba honorária alterada - Sucumbência recursal - Recursos Oficial e Voluntário de Apelação do Coper parcialmente providos e Recurso Voluntário da Municipalidade não provido.” (e-doc. 104, p. 2-3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, para alteração dos ônus sucumbenciais (e-doc. 126).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LIV; 93, inc. IX; 146, inc. III, al. “a”; e 150, inc. IV, da Constituição da República. 



    3.1. Requer a decretação da "nulidade do v. acórdão [pelo qual se] deixou de acolher os embargos de declaração do Recorrente".



    3.2. Sustenta que, "se a LC nº 116/03 expressamente define o tomador do serviço como o responsável pelo pagamento do ISS incidente sobre o serviço descrito no subitem 7.05, a legislação municipal não pode prever de maneira diferente", uma vez que a definição de contribuintes e responsáveis é feita "pelo legislador complementar nacional".



    3.3. Afirma que, na sentença, houve reenquadramento da multa punitiva que lhe foi aplicada em dispositivo diverso da norma municipal, reduzindo-a a 50%. Argumenta que o somatório desta multa com a multa moratória, de 5%, implica violação à vedação ao confisco (e-doc. 106).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 132).



    5. Foi negado seguimento às parcelas do recurso relacionadas ao Tema RG nº 339 e ao Tema RG nº 660. Quanto ao restante do recurso, foi inadmitido, ante a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 134).



    6. Posteriormente ao julgamento do recurso especial com agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, o ora agravante peticionou neste Supremo Tribunal Federal, requerendo a apreciação de seu "argumento apresentado quanto ao erro na identificação do sujeito passivo, especialmente no que se refere à violação ao art. 6º, § 2º, II, da Lei Complementar nº 116/2003", à luz do art. 102, inc. III, al. “d”, da Constituição da República (e-doc. 213).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Considerando que foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário em que discutida a violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, pela aplicação de entendimento firmado com base na sistemática da repercussão geral, descabe o conhecimento de tais questões no presente momento.



    8. O requerimento apresentado posteriormente ao julgamento do recurso especial com agravo não merece conhecimento. Não há previsão legal para a pretendida complementação do recurso extraordinário, apresentada em total dissonância com o sistema recursal existente e com alegação indevidamente fundamentada.



    9. Válido lembrar que, considerando que ao Supremo Tribunal Federal cabe a função precípua de guarda da Constituição da República, o permissivo para interposição de recurso extraordinário previsto na alínea “d” não pode ser interpretado como mera análise de conformidade entre lei local e lei federal, pretendida pelo recorrente em sua petição, mas, sim, uma verificação do atendimento às normas constitucionais de repartição de competências legislativas.



    10. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No que tange à sujeição passiva do ISSQN, não merecem prosperar as alegações do Coper, no sentido de não ser ele o responsável tributário das exações.



    (...)



    Ou seja, a despeito de a LC nº 116/03 determinar que, em princípio, o contribuinte do ISSQN (sob o subitem 7.05 da Lista de Serviços) seja a pessoa jurídica tomadora ou intermediária dos serviços prestados, a própria norma explicita que a Municipalidade (em que os serviços são prestados) pode, mediante lei, atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, tanto que, expressamente, traz no inciso I a seguinte frase: “sem prejuízo do disposto no caput”.



    Desse modo, não há que se falar em ilegalidade no art. 8º da Lei Municipal nº 5.986/2003, posto que não houve inclusão de condição não prevista na norma complementar que rege a matéria, como quer fazer crer o apelante Coper.



    (...)



    Todavia, quanto à multa punitiva, ela foi arbitrada equivocadamente pelo Município com base no que enuncia o art. 41, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 5.986/2003, senão vejamos:



    (...)



    Isso porque, in concreto, embora tenha havido o arbitramento do valor do imposto, ele se deu após o início do procedimento fiscal, de modo que a situação dos autos se enquadra no art. 41, inciso II, alínea “d”, da mesma Lei Municipal nº 5.986/2003, in verbis:



    (...)



    Deve, portanto, a multa punitiva ser mantida no patamar de 50%, tal como decidido pelo D. Juízo a quo, razão pela qual desacolho o pedido municipal nesse ponto. 



    Acrescente-se, também, que a mencionada multa punitiva tem caráter penalizador e, como já entendeu o E. STF, “visa coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária”, ao passo que uma multa moratória incide em decorrência da “impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária”. In casu, diferentemente do que defende o apelante Coper, ambas são devidas, posto que possuem finalidades diversas previstas em lei, devendo ser considerados os seus valores individualmente, afastando-se, assim, o caráter confiscatório se cada uma delas não ultrapassar os sobreditos 100% (limite estabelecido pelo STF).” (e-doc. 104, p. 15-19).



    11. A alegada violação ao art. 146, inc. III, al. “a”, da Constituição da República não se sustenta. Como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu a questão discutida com amparo na Lei Complementar nº 116, de 2003. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a tal norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão do Pleno desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ISSQN. VALIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 6.830/1980 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.426.611-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



     12. Acerca da discussão sobre existência de caráter confiscatório das multas moratória e punitiva aplicadas ao recorrente, tampouco merece provimento seu recurso.



    13. Tratando da multa punitiva, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido, conforme explicitado nos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.434.300-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.487.410-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 08/08/2024).



    14. No caso, o valor da multa punitiva fixada (mesmo o somatório das multas discutidas, registre-se) é inferior ao referido percentual. Diante de multas punitivas aplicadas em importes numericamente inferiores ao mencionado, é necessário que o juízo avalie a sua proporcionalidade no caso concreto. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    15. A multa moratória discutida não tem percentual considerado confiscatório pelo STF. No julgamento de mérito do Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral, foi fixada tese pela observância do teto de 20% do débito tributário na fixação das multas moratórias pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Cito a ementa do leading case do referido tema:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.”



    (RE nº 882,461/MG, Rel. Min. Dias toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025, p. 30/04/2025).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator